Tribunal: TJDFT
Processo: 0743908-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743908-60.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL MILLENIUM RECORRIDO: IDEAL 1 COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. O arresto cautelar é medida típica que visa a constrição de bens de propriedade de pessoa física ou jurídica supostamente responsável patrimonialmente por um determinado débito pecuniário, e pressupõe a certeza do crédito reclamado, de maneira que somente em situações extraordinárias é admissível. 2. Na hipótese, a verificação acerca do alegado descumprimento contratual por parte da empresa ré demanda a instauração do contraditório, sendo prudente facultar-se à parte requerida demonstrar eventual estado de adimplência, antes de se promover qualquer bloqueio de bens e valores. 3. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação ao artigo 300 do Código de Processo Civil, defendendo o bloqueio de valores e contas bancárias da recorrida, bem como o arresto cautelar de seus bens, em caráter liminar, diante da probabilidade de esvaziamento do patrimônio da pessoa jurídica. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 300 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em análise, a verificação acerca do alegado descumprimento contratual da empresa ré demandará, ao menos, a instauração do contraditório, sendo prudente facultar-se à parte requerida demonstrar eventual estado de adimplência, antes de se promover qualquer bloqueio de bens e valores. Ressalto, oportunamente, que não há comprovação de que a parte requerida estaria a dilapidar seu patrimônio, com vistas a se furtar ao cumprimento de suas obrigações, inexistindo, dessa forma, o alegado risco ao resultado útil do processo.” (ID 68161767). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003